Tribunal: TJES
Processo: 0001195-72.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-72.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO SEBASTIAO BARBOSA
APELADO: JULIANO MONHOL CANAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO SONORO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa alega nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de registro sonoro da maior parte do interrogatório do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do áudio na gravação do interrogatório do réu configura nulidade processual, com a consequente anulação dos atos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do registro sonoro da maior parte do interrogatório do réu compromete a correta apreciação da prova oral e inviabiliza a efetiva análise da defesa apresentada, caracterizando cerceamento de defesa.
4. O interrogatório do réu é um ato essencial do processo penal, assegurado constitucionalmente, sendo imprescindível que seu conteúdo esteja integralmente disponível para as partes e para a instância revisora.
5. A impossibilidade de sanar o problema técnico constatado impede a regularização da prova, configurando prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a nulidade absoluta nos casos em que há extravio ou falha técnica na gravação dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, determinando a repetição do ato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 405, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim nº 0009646-31.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22.07.2024; TJES, ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 16.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001195-72.2020.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO SEBASTIAO BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: KARYNA RODRIGUES BATISTA ARAUJO, LUIZ CLAUDIO DIAS DA SILVA

APELADO: JULIANO MONHOL CANAL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA MÍDIA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Evandro Sebastião Barbosa
,
inconformado com a r. sentença pro
ferida
pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins às fls. 78/80
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo
171,

caput
, do Código Penal
,
à pena de
0
1 (um) ano de reclusão
,

e pagamento de

10 (dez)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto

para início de cumprimento de pena. A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma pena
restritiva de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 9746938, a defesa suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pretende a absolvição por atipicidade, através do reconhecimento da ausência de dolo na conduta, ou, ainda, por insuficiência de provas para a condenação.

Em manifestação no id. 10041071, a Procuradoria de Justiça constatou que a mídia com a gravação do interrogatório do réu estava danificada, o que inviabilizaria a oitiva do relato do apelante, razão pela qual requereu a regularização do arquivo.

Diante disso, foi solicitado ao Juízo de origem o encaminhamento das mídias em despacho id. 10203474.

Ocorre que, no id.
10314647
, a
Diretora
de Secretaria da
2ª Vara da Comarca de Domingos Martins
certificou que “
consultando o portal da Portal de Audiências, onde a oitiva da testemunha Evandro Sebastião Barbosa encontra-se armazenada, verifiquei que já foi gravada com problema referido técnico (sem áudio)”
, ressaltando que “
não é possível sanar o problema”
.

Por essa razão, as partes foram intimadas para juntarem aos autos cópia das mídias, caso tivessem, bem como para se manifestarem a respeito.

A defesa, em petição no id. 11460278,
suscita a nulidade do processo a partir do interrogatório do réu
, em razão da ausência de som no registro audiovisual do mencionado ato processual, a fim de que seja garantido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

O Ministério Público de 1º grau peticionou no id. 11904879, asseverando que o caso dos autos se trata de uma falha técnica parcial do áudio do interrogatório do apelante, eis que o som do ato processual só é interrompido após o fim das perguntas realizadas pelo magistrado, acrescentando, ainda, que o interrogatório do réu não será determinante para alteração
d
a conclusão da sentença, de modo que postula o reconhecimento da regularidade do ato.

Pois bem. Consoante se verifica na Ata de Audiência de Instrução à fl. 64 dos autos físicos, o interrogatório do réu foi registrado na mídia acostada à fl. 65 dos autos.

Todavia, analisando atentamente a gravação do ato processual, denota-se que após 06 (seis) minutos e 35 (trinta e cinco) segundos de gravação, o vídeo fica sem áudio, situação que permanece até o final do interrogatório, de forma que não há como saber o que foi questionado pelas partes ao réu,
nem o que foi relatado pelo interrogado ao longo de aproximadamente dez minutos de gravação
.

Em outros termos, em que pese tenha
m
sido devidamente
registrados
os primeiros 06 (seis) minutos de gravação do interrogatório,
não é possível saber o que foi questionado pelas partes, nem o que foi respondido pelo réu
ao longo de
10 (dez) minutos de gravação.

Outrossim, em que pese esgotadas as tentativas de regularização, foi constatado nos autos que
o interrogatório já foi gravado sem áudio, o que inviabiliza a correção do problema
.

Dessa forma
, assiste razão à defesa em pleitear a nulidade do ato processual, eis que sem o registro sonoro da maior parte do interrogatório do réu,
não é possível realizar a correta apreciação da prova oral produzida em juízo,
e, por conseguinte, a resolução das questões trazidas pelas partes
, sendo imperiosa a anulação do processo desde a interrogatório, a fim de que o ato seja novamente realizado.

Nesse ponto, inclusive,
com a data vênia ao entendimento
defendido
pelo
Ministério Público de 1º grau
na petição id. 11904879
,
que afirma que os seis minutos gravados do interrogatório do réu seriam suficientes para
o esclarecimento dos fatos, a meu sentir, tratando-se de processo penal, não é possível afirmar que dez minutos do interrogatório do réu são irrelevantes para a apreciação do feito e fixação da pena.

Nesse sentido, colaciono julgados
proferidos no âmbito deste Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA-EXTRAVIO DE MÍDIA DIGITAL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA PROVA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVER RAZÕES RECURSAIS – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO 1.
A juntada da mídia digital aos autos contendo o depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento é necessária para dirimir a questão posta pelas partes em sede de apelação e contrarrazões
. E, logo,
a ausência da respectiva mídia inviabiliza o exame da prova por esta instância revisora, devendo a r. sentença ser anulada
. 2. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que realizada nova audiência de instrução e julgamento. Recurso prejudicado. (TJES – Apelação Cível nº 0000885-50.2021.8.08.0011 – 1ª Câmara Cível – Desembargador Júlio César Costa de Oliveira – Julgado em 25/Jan/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO O INTERROGATÓRIO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 1.
É inviável julgar o recurso e sustentar a higidez do processo, se não consta a mídia contendo as provas orais produzidas em juízo, sendo impossível sanar o vício, havendo inequívoco prejuízo concreto que, inevitavelmente, deve levar à anulação do feito
. 2. Questão suscitada de ofício, a fim de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento. (TJES – Apelação Criminal nº 0009646-31.2021.8.08.0024 – 2ª Câmara Criminal – Desembargador Helimar Pinto – Julgado em 22/Jul/2024).

“
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1.
A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. 2. Recurso prejudicado. 3.
Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito
.” (ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO – Des. Subst.: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 16/02/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para
anular o interrogatório do réu (fl. 64) e os atos processuais subsequentes
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que adote, com urgência, as providências necessárias para a realização de novo interrogatório e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)